Tribunal: TJDFT
Processo: 0721641-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Por meio da petição de ID 66477056, a Defensoria Pública indica a existência de falha quando da sua intimação para fins da apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento, motivo pelo qual pugna pela retirada do feito de pauta de julgamento e restituição do prazo de defesa. Defiro o pedido nos moldes em que formulado. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil), observado o prazo remanescente que lhe foi concedido, qual seja, 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora